Tribunal: TJMT
Processo: 1034151-21.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034151-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SILVANEA APARECIDA DA SILVA - CPF: 053.083.431-60 (ADVOGADO), MARCOS ASSIS NUNES - CPF: 706.394.341-34 (AGRAVANTE), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1034151-21.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MARCOS ASSIS NUNES.

AGRAVADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO CONTROVERSO. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA INSCRIÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar para suspensão dos efeitos de inscrição do nome do agravante em cadastro de inadimplentes, em razão de dívida discutida judicialmente com instituição financeira.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a controvérsia relevante quanto ao valor do débito e a ausência de prestação de contas justificam a suspensão da negativação do nome do devedor, por meio de tutela de urgência.

III. Razões de decidir

3. A plausibilidade do direito invocado restou evidenciada diante da significativa divergência nos valores atribuídos à dívida e da ausência de informações claras sobre a aplicação dos valores obtidos com a alienação extrajudicial do bem dado em garantia.

4. A ausência de prestação de contas não invalida automaticamente a inscrição, mas contribui para a incerteza sobre a liquidez da obrigação, impondo a necessidade de dilação probatória.

5. A reversibilidade da medida liminar e a alegação de que o agravante exerce atividade econômica que exige acesso ao crédito justificam o deferimento da tutela de urgência.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo de instrumento provido para manter a decisão que suspendeu os efeitos da inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplentes, relativamente ao débito discutido nos autos.

Tese de julgamento: "1. A existência de controvérsia relevante quanto ao valor da dívida e a ausência de prestação de contas pela instituição credora justificam a suspensão provisória da negativação do nome do devedor. 2. A concessão de tutela de urgência em tais hipóteses deve observar a plausibilidade do direito e a reversibilidade da medida."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1034151-21.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
MARCOS ASSIS NUNES.

AGRAVADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto por
Marcos Assis Nunes
, com fundamento no art. 1.015, I, do Código de Processo Civil, contra a decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e tutela de urgência
, que
indeferiu o pedido liminar de exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes
.

O agravante sustenta que o débito é ilíquido e controverso, tendo em vista a ausência de prestação de contas pela instituição financeira agravada após a consolidação da propriedade fiduciária do veículo objeto do financiamento.

Alega que houve alteração unilateral do valor negativado, além de prejuízo à sua atividade profissional em razão da restrição de crédito imposta.

Requereu, por isso, a concessão de tutela provisória recursal para exclusão da negativação até julgamento final da ação de origem.

A liminar foi deferida, nos termos da decisão de Id. 318972885.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

A controvérsia posta neste agravo de instrumento cinge-se à possibilidade de suspensão da negativação do nome do Agravante, ante a existência de débito controverso.

Pois bem.

De plano, observa-se que o agravante logrou demonstrar
plausibilidade jurídica das alegações
, especialmente quanto à existência de
controvérsia significativa sobre o valor efetivamente devido
, elemento que fragiliza a liquidez da obrigação sobre a qual se funda a negativação impugnada.

A documentação acostada revela que a dívida inicialmente apontada pela instituição financeira superava R$ 75 mil, valor que foi reduzido para pouco mais de R$ 42 mil
após a judicialização do conflito
, sem qualquer justificativa clara quanto à metodologia de cálculo, tampouco informações detalhadas sobre a aplicação do valor eventualmente obtido com a alienação extrajudicial do bem dado em garantia.

Embora a
ausência de prestação de contas
por si só
não seja fator determinante
para invalidar a negativação, tal conduta
contribui para o quadro de incerteza
quanto à exigibilidade do débito e reforça a necessidade de instrução probatória mais aprofundada.

Diante da substancial divergência nos valores apontados e a ausência de prestação de contas
,
não se pode afirmar, de plano, que o valor negativado corresponda a obrigação exigível nos moldes legais.

Ademais, não se verifica prejuízo concreto à instituição agravada pela exclusão temporária do nome do devedor dos cadastros de inadimplentes, sobretudo porque a medida ora requerida é nitidamente reversível, e poderá ser revertida oportunamente, caso se conclua pela exigibilidade do crédito ao final da instrução processual.

O periculum in mora também se faz presente, notadamente diante das alegações do agravante de que exerce atividade autônoma, cuja manutenção exige acesso ao crédito, dificultado pela restrição atualmente imposta.

Assim, diante da plausibilidade das alegações, da controvérsia relevante sobre o valor da dívida e da ausência de prejuízo à parte contrária, mostra-se juridicamente adequada a concessão da tutela de urgência recursal, em caráter provisório e reversível, para suspender os efeitos da inscrição até decisão final na origem.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ratificar a liminar que determinou a exclusão do nome do agravante dos cadastros de inadimplentes, no prazo de 5 (cinco) dias, relativamente ao débito discutido nos autos, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025